Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719505-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), impugnando decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que teriam negado acesso a mídias e outros elementos dos autos à defesa do paciente. O impetrante sustenta, inicialmente, que não se trata do mesmo objeto dos dois habeas corpus anteriormente impetrados em favor do paciente, não havendo que se cogitar de reiteração do pedido. Diz que a denúncia foi oferecida sem a juntada de todos os elementos de informações e supostas novas provas produzidas, sendo que outro magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para anexar as mídias, o que não foi cumprido até o presente momento. Assevera que a defesa peticionou reiteradamente ao juízo, objetivando ter acesso a todas as cautelares, mídias, áudios, fotos e vídeos, desde março/2021, mas o juízo somente franqueou acesso mediante comparecimento pessoal ao Distrito Federal. Afirma que requereu acesso via disponibilização pelo PJE e que o paciente não tem condições de arcar com despesas para o deslocamento do patrono ou pagamento de diligências para ter acesso ao conteúdo acusatório que deveria ter sido juntado aos autos. Colacionou as decisões impugnadas, inclusive cancelando a audiência anterior. Insiste que o Órgão Acusador deveria ter apresentado as mídias no ato da denúncia, asseverando que, nos autos cautelares não existem tais juntadas, o que deixa a defesa sem acesso ao PJE, bem como afirma que “a negativa do impetrado em disponibilizar o conteúdo cautelar das mídias no PJE afronta a ordem constitucional por obstaculizar o amplo acesso à justiça e assim o devido processo legal também”. Alega nulidade por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, dizendo que a defesa do paciente está sendo prejudicada, mencionando, ainda, a Súmula no 14 do Supremo Tribunal Federal. Diz que estão presentes os requisitos da liminar e requer seu deferimento para cancelar a audiência marcada para esta data, 21/06/2021, e a suspensão do feito até julgamento do habeas corpus, com determinação ao juízo que redesigne audiência após o julgamento do mérito desta ação. Pleiteia, ainda, deferimento da liminar para disponibilização das mídias no PJE-TJDFT, com armazenamento de todo o conteúdo em nuvem, com geração de links de acesso, que seja intimado o Ministério Público para que cumpra o despacho mencionado e, no mérito, pretende a concessão da ordem, a fim de lhe conceder acesso a todo o conteúdo mencionado. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da técnica do distinguishing ou overruling no presente caso (ID 26597695). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, o deferimento da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência marcada para hoje, 21/06/2021, e no mérito, que seja disponibilizado à defesa do paciente acesso a todas as mídias que enumera. Registre-se que já é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente, sendo que a liminar no anterior habeas corpus, impetrado em 17 do corrente mês, foi indeferida pouco antes da impetração do presente e também objetivava o cancelamento da audiência. Entendo que, de fato, aqui o impetrante impugna outras decisões da autoridade coatora, porém, se houvesse a urgência apontada, teria ele mencionado as presentes decisões na anterior ordem, a fim de evitar ajuizamento de nova ação. De toda forma, consoante os elementos juntados aos autos, entendo que as alegações do impetrante não merecem prevalecer. O juízo, na decisão de 19/05/2021, explanou que as mídias já estavam disponibilizadas e esclareceu as razões pelas quais não foram juntadas no PJE, ou seja, em virtude do tamanho do hd externo, 105 GB. Entretanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, disponibilizou sua visualização ou retirada para cópia. Confira-se: “Compulsando todos os autos eletrônicos associados com a presente, verifico que a mídia com as gravações solicitadas pela defesa já estão disponíveis no cartório da vara, conforme certificado nos autos do Inquérito n. 0725864-23.2020.8.07.0003, desde o dia 18.03.2021, inquérito este que está público. Por fim, tendo em vista que a mídia foi trazida em um HD externo, por ser grande (105 GB), não é possível sua juntada aos autos do PJE, razão pela qual, como já esclarecido nas decisões anteriores, as partes interessadas poderão visualizá-la em Cartório ou levar a mídia adequada para copiá-la, sendo certo que o horário de funcionamento no TJDFT é de 12h às 19h, sendo necessário chegar um pouco antes do término do expediente para acesso aos documentos. O nome dos advogados já cadastrados nos autos serão encaminhados na presente data para a segurança do fórum, a fim de permitir o acesso nos dias 20 e 21/05, conforme portarias que regulam o funcionamento durante a pandemia. Caso algum interessado deseje ir hoje, deverá telefonar para a vara, para fins de autorização de entrada”. No mesmo dia da decisão acima proferida, 19/05/2021, a Magistrada cancelou a audiência anteriormente designada e determinou a redesignação de nova data, a fim de permitir acesso amplo à defesa do paciente, consoante se verifica na seguinte decisão: “A presente ação penal é realmente complexa e tem 15 réus, com diversos advogados distintos. O sistema de autos eletrônicos do PJE foi recentemente implantado na área criminal do TJDFT e seu manuseio não é simples. Todas as ações cautelares e inquérito estão "associados" a presente ação penal - antigo apensamento de autos -, mas nem todos esses autos possuem como partes os mesmos réus da ação penal, o que torna difícil a habilitação dos advogados daqueles que não foram partes/alvos. A habilitação das defesas de réus que não foram partes nas cautelares não se pode realizar automaticamente, sem a juntada da necessária procuração em cada um dos autos, conforme certificado pelo Cartório do juízo. Explica-se, alguns dos réus foram alvos em umas cautelares, outros em cautelares distintas, mas todos poderão ter acesso a tudo. A mídia das interceptações constantes dos relatórios policiais também já estava disponível na vara - e não é possível sua juntada no PJE por incompatibilidade de tamanho e/ou formato -, mas o fato estava certificado nos autos do Inquérito Penal em apenso, que nunca foi sigiloso, mas realmente não tinha os réus cadastrados. Tal acontecimento dificultou o acesso dos advogados, que não o perceberam, assim como esta Magistrada, que acreditava que mencionada certidão estava na presente ação penal e só percebeu que estava no inquérito na presente data. Ainda podem haver outros documentos cuja juntada na ação penal precisa ser verificada pelo Ministério Público. Desse modo, para que todas as partes tenham amplo e irrestrito acesso aos documentos de todos os autos associados, e para que não haja cerceamento de defesa, CANCELO A AUDIÊNCIA já designada. A mídia (HD) estará disponível em cartório, conforme decisão anterior. Não há possibilidade de uso de ferramentas eletrônicas não oficiais pelo Juízo (Googledrive, etc), conforme resoluções do TJDFT que regem a matéria. Intimem-se as partes, inclusive MP, para verificar se todas as peças necessárias estão juntadas aos autos da AÇÃO PENAL, observando-se as petições das defesas. As defesas também poderão juntar aos autos da presente ação penal, caso seja possível, as partes da mídia que lhe aproveitem. Comunique-se o cancelamento da audiência ao setor próprio da Corregedoria do TJDFT, solicitando-se nova data” – negritos nossos. Posteriormente, em 24/05/2021, a juíza proferiu a seguinte decisão, na qual assevera que a mídia está disponível no cartório: “Nos termos do que foi determinado na decisão de ID. 92227004, a mídia (HD) estará disponível em cartório e não há possibilidade de uso de ferramentas eletrônicas não oficiais pelo Juízo, por questões de segurança de rede, conforme orientações colhidas por esta Magistrada com o Setor de Informática deste TJDFT, em conjunto com a Corregedoria do TJDFT. Ademais, o precedente juntado é da justiça trabalhista, onde não são tratadas questões de intimidade strictu sensu, e a disponibilização de qualquer dado ou documento dos autos em nuvem deve observar o disposto na Lei 13709, não havendo garantia de que as ferramentas sugeridas pela defesa tragam a necessária segurança de informação. Intime-se. Aguarde-se a data da audiência”. Verifica-se que a autoridade coatora não negou acesso aos autos nem a mídias ou outros elementos de provas, como quer fazer crer o impetrante, tendo sido, inclusive, cancelada a audiência anteriormente designada, a fim de permitir acesso ao conteúdo das mídias à defesa do paciente, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa ou à Súmula no 14 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, porquanto não é o que se observa dos autos, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. No que se refere ao distinguising ou overruling, tem-se que o julgador não está obrigado à aplicação dessas técnicas nem discorrer sobre cada alegação registrada pelo impetrante, bastando que apresente os fundamentos e motivos que ensejaram seu convencimento. De mais a mais, se o impetrante aceita patrocinar interesses de cliente em unidade da Federação diversa do seu domicilio, deve instrumentalizar-se para que possa oferecer o escorreito atendimento à causa, inclusive com deslocamentos ao distrito da culpa ou associações a escritórios de advocacia nesta sede para o necessário acompanhamento. Em face do exposto, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, não havendo que se cogitar de suspensão da audiência prevista para esta data. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, colham-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 17:11:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator